Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1000759-66.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (2a VARA CÍVEL)
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela terceira interessada ANGELICA PELEGRIM UNGARI, visando sanar suposto erro material contido na parte final da decisão de Id 31822962, ao argumento de que “a presente demanda se trata de conflito de competência instalado pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Especializada em Direito Agrário, contra o juízo da 4a vara Cível da Comarca de Cuiabá”, ou seja, não há participação do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
É a síntese do necessário. Decido.
Há de se reconhecer o erro material apontado pela terceira interessada – parte do processo originário que resultou na instauração do presente conflito de competência – nos presentes Aclaratórios.
Efetivamente a decisão embargada designou “o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT”, quando o correto seria o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Portanto, acolho os presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que na parte dispositiva da decisão Id 31822962, passe a ser lido da seguinte forma: “Diante disso, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.”.
Cumpridas as demais providências constantes na parte final da decisão embargada, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora